Tribunal: TJBA
Processo: 8000850-56.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000850-56.2019.8.05.0156 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GISELLE AZEVEDO OLIVEIRA Advogado(s): RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PRESCRIÇÃO RELATIVA AO PERÍODO ANTERIOR A 5 ANOS DO AJUIZAMENTO. PROFESSORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADMISSÃO PARA JORNADA DE TRABALHO DE 20 HORAS SEMANAIS. EXERCÍCIO HABITUAL DE 40 HORAS. REMUNERAÇÃO DA JORNADA SUPLEMENTAR QUE DEVE OBSERVAR O PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. MATÉRIA PACIFICADA NESTE TRIBUNAL. SENTENÇA ALTERADA NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – A tese de enquadramento definitivo em cargo com jornada de 40 horas semanais não prospera, pois a servidora foi aprovada em concurso público para jornada de 20 horas. A alteração definitiva configuraria provimento derivado, vedado pelo artigo 37, II, da Constituição Federal, não havendo direito adquirido a regime jurídico. Ademais, a pretensão específica não integrou as razões recursais. II – A Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério, é norma geral de observância obrigatória por todos os entes federativos e estabelece que a remuneração para as diversas jornadas de trabalho deve ser, no mínimo, proporcional ao valor do piso fixado para 40 horas semanais. III – A prestação de serviço em jornada estendida de 20 para 40 horas semanais, embora não proporcione o reenquadramento do servidor em vaga distinta daquela galgada mediante certame público, impõe a aplicação do piso salarial nacional ao período efetivo de labor, diante do patamar remuneratório mínimo assegurado à categoria, conforme imperativo legal: “§ 3o Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.” (Lei 11.738/2008). O entendimento se encontra consolidado nesta Corte Estadual, conforme precedentes atuais reproduzidos no voto condutor. IV – As diferenças salariais apuradas são devidas, respeitada a prescrição quinquenal. Recurso parcialmente provido. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000850-56.2019.8.05.0156. Acordam, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar parcial provimento ao Apelo, nos termos do voto do Relator. Salvador, Presidente Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Procurador(a) de justiça